Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. ESPÓLIO. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- Constituindo-se o recorrente pela massa de bens deixados pelo autor da herança, cabe a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, de sorte que a capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais.
3- No caso, o agravante é o espólio e não seu representante legal, que sequer é parte na ação. Desta forma, a condição financeira do inventariante não tem relevo para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, mas sim a do próprio espólio.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.